Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BEM IMÓVEL. DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a partilha do imóvel descrito na petição inicial e das dívidas contraídas na constância da união estável.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de forma casuística, diante da conjunção das provas juntadas aos autos e os requisitos previstos na lei.
3. Destaque-se que com o advento da Lei no 9.278/1996 houve inovação a respeito do critério da comunhão dos bens do casal. Com a vigência da aludida lei, de acordo com seu art. 5o, passou-se a presumir que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser compartilhados em partes iguais, salvo estipulação em contrário.
4. A sistemática da distribuição do ônus da prova, nos moldes do art. 373 do CPC, dispõe que incumbe ao demandante provar o fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é do réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.